Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000459-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 191.127.773-15 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. V. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA - ASPECTO DEFENSIVO QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA NA CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇAS – PRISÃO JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria à pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, sendo praticadas ao longo de um ano sob ameaça constante à vítima de causar mal a ela e familiares, extrapolando a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francisco Alberto Dias de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. (Id. 198017687-pág. 125 a 129).

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Argumenta que não se fazem presentes os requisitos legais exigidos para a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Salienta que o paciente é pessoa idosa, que possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, e que não há relação de proximidade entre o beneficiário e a vítima.

Alega que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois foi utilizada apenas a gravidade abstrata do crime, que não é suficiente a embasar a prisão. Que não há risco a ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

Assim, aduz que a prisão preventiva não se faz necessária no presente caso e que a autoridade apontada como coatora nem sequer justificou a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando, se necessário, as medidas alternativas à prisão. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório (Id. 198017685).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto, e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 198359183). Informações juntadas (199052653.

Nesta instancia, a douta Procuradoria Gerald e Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS — Estupro de vulnerável e ameaça - prisão preventiva do paciente – (art. 217-A caput c/c 226, II e ainda art. 147 todos do CP) – Pretendida a revogação da prisão preventiva – Sustentado ausência do pressupostos para prisão cautelar – Pretendida a aplicação de medidas alternativas Liminar indeferida - Improcedência – Medidas alternativas insuficiente s– Gravidade concreta do delito - fumus commissi delicti – Evidência do periculum libertatis - Presentes os requisitos do art. 312 CPP —
Pela denegação do mandamus.s”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Francisco Alberto Dias de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Para análise da ausência dos pressupostos da prisão ́preventiva, transcrevo a decisão combatida:

“
O Ministério Público requereu a prisão preventiva do representado FRANCISCO ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA, conforme manifestação de ID: 137557159.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe observar que os requisitos legais da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vislumbram-se presentes nos autos. Isso porque, para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam:

a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6º do artigo 282, do Código de Processo Penal.

Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2º, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1º, Código de Processo Penal).

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que representado incorreu, em tese, na prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, que prevê pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão e ameaça (art. 147 do CP). Preenchido, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando o feito, constata-se prova da existência do crime, os indícios suficientes da autoria e a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do suspeito com relação aos crimes imputados, estão suficientemente demonstrados, em uma análise sumária, em especial através do depoimento especial coligado e do laudo psicológico (ID: 137465421).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública ou econômica, para assegurar a aplicação da lei penal, ou por conveniência da instrução criminal.

Assim, diante do narrado no laudo psicológico, colaciono os seguintes trechos:

“[...] sobre a menor Ana Luiza Vitor Silva, brasileira, com data de nascimento: 05/10/2012, filha de Fernando Castro Silva e Samanta Pavão Vitor, CPF n. 073.187.271-17, esta encontrava-se em situação de acolhimento na instituição Lar de Apoio à Criança e ao adolescente de Pontes e Lacerda – MT desde a data de 04 de outubro de 2022 até a data de 18 de dezembro de 2023, por encontra-se em situação de vulnerabilidade. O acolhimento derivou denúncia realizada pelo Conselho Tutelar desta municipalidade em consonância com os apontamentos realizados com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), que após acompanhamento realizado desde longa data, mais especificamente desde 2018, observou que as situações de vulnerabilidade da menor e seus irmãos transcorriam desde longa data e que com o passar do tempo só aumentavam. Atualmente a infante possui 11 anos de idade e está cursando o 5º ano na Escola Municipal Sanária Silvéria de Souza.

Mesmo em situação de acolhimento a menor recebia visita de sua genitora regularmente, sendo que em julho de 2023, a mãe foi impedida de realizar visitas à infante com o objetivo de melhor avaliar a situação de acolhimento ou concessão da guarda, tais visitas foram concedidas novamente a partir de setembro de 2023. Samanta Pavão, desde então, permaneceu na esperança de obter a guarda da filha, tomando para si a necessidade de readequações comportamentais e estruturais para alcançar tal feito. [...] Narrou estar arrependida da relação com Francisco e que com a ajuda da assistência social está definitivamente desvinculada dele, uma vez que através do aluguel social concedido mudou-se para outra residência, rompendo assim, com o suposto autor da violência. A genitora refere que Francisco fazia uso desregrado de bebida alcoólica e que bebia qualquer tipo de substância que conseguisse. Ressalta que ele nunca a bateu, mas que já houveram discussões intensas entre eles. Afirma ainda que Francisco já “bateu” nas filhas – segundo ela na maioria das vezes com vara – mas que via isso como uma correção e não como uma agressão. Segundo ela, hoje percebe que o uso de bebida alcoólica potencializava o comportamento impulsivo/agressivo. [...] Sobre os fatos que geraram a necessidade da avaliação e acompanhamento a menor Ana Luiza Vitor Silva, apesar das dificuldades cognitivas e do comportamento introspectivo, não teve muitas dificuldades para narrar os fatos ocorridos em relação ao senhor Francisco. Em seus relatos são contidas situações onde a menor, e sua irmã que também acolhida – Maria Fernanda Vitor da Silva (10 anos de idade), passaram por situações de violência, seja ela física ou psicológica perpetrada pelo senhor Francisco. [...]".

Entre os relatos, o seguinte teor demonstra o receio que a infante possui do representado diante das supostas condutas perpetradas por ele, ainda mais agora, no mês de dezembro, que esta e sua irmã voltaram a residir com a sua genitora:

"[...] segundo Ana Luiza,
Francisco é homem ruim e que não a tratava bem; relata que nela batia com vara sempre que ficava bravo ou bebia e que ele não tinha dó dela e nem da irmã; que em certa ocasião lhe cortou os cabelos pois ela tinha piolho e que vivia fazendo “coisas que homem ruim faz” (sic); que ele e a mãe brigavam muito e que ele quando ficava bravo quebrava coisas e xingava; que uma vez quando sua mãe estava dormindo e sua irmã brincando fora de casa, ele aproveitou e, enquanto ela assistia desenho, se aproximou e tirou a dela, tocou em seu corpo incluindo seus seios e vagina -
segundo a infante isso não aconteceu somente uma vez, mas não foi possível mensurar quantidade pois no discurso a menor só cita com detalhes este único acontecimento repetidamente. Nesta ocasião, segundo a infante, ela pediu que ele parasse e que se a mãe dela visse ela iria o agarrar e bater nele, mas Francisco não parou e ainda ameaçou dizendo que se ela contasse pra alguém ele ‘arrancaria o coro dela”. [...]É notável a mudança comportamental de Ana Luiza quando fala do senhor Francisco. A menor fica chorosa, introspectiva e apresenta grande aversão a figura do mesmo, o que inclusive já se estende à outras figuras masculinas de maior idade. Técnicas de testagem foram utilizadas por observar a existência de manipulação de discurso ou falsas memórias e nenhum tipo de inconsistência foi observado".

Nesse ensejo, a garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o acusado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973/974).

E, trilhando a mesma esteira, para Renato Brasileiro de Lima “(...) entende-se a garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente” (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal: Volume Único. 12ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 960).

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade dos delitos praticados, aptas a abalar a ordem pública. Tal se infere, sobretudo, do modus operandi de valer-se da ausência de familiares nas imediações para, utilizando-se de sua condição de padrasto da vítima, no ambiente doméstico, abusar sexualmente dessa e coagi-la a não denunciá-lo, através de ameaças, agressões como forma de correção e educação. Outrossim, sobremaneira vil o seu proceder, na medida em que utiliza-se da enorme disparidade física (homem adulto e forte) para dominar a vítima durante os atos, de forma a restar inconteste a gravidade concreta de sua conduta
. Enfim,
os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelos delitos descritos nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do representado.

Por sua vez,
a conveniência da instrução penal se consubstancia na realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, sem qualquer perturbação na colheita da prova de um modo geral.

Em atenção as declarações da vítima, sua irmã e da própria mãe, em que referem que este é pessoa agressiva, que já proferiu diversas ameaças e agrediu-as.

Ademais,
a ofendida e sua irmã foram colocadas novamente na guarda provisória da sua genitora, na data de 06/12, por ordem do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, e assim encontram-se numa situação mais vulnerável, podendo ser coagidas ou até mesmo novamente vítima de agressões ou abusos, caso ocorra inclusive reconciliação da mãe, ou alguma recaída nesse sentido, já que até a data de 07 de dezembro ainda viviam juntos, de sorte que sua segregação cautelar mostra-se indispensável ao prosseguimento íntegro e imaculado da persecutio criminis
. Frise-se que a necessidade de acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal se faz perceber, enfaticamente, diante do teor do depoimento especial realizado nesses autos e do laudo psicossocial, ao que justifica-se, ponderadamente, a proteção dos interesses da vítima e da sociedade, por meio da prisão preventiva, em detrimento à presunção de inocência do acusado.

Concluiu o laudo de fls. “desta forma o Parecer Psicológico, utilizando de processo avaliativo, é no sentido de que foram observados sintomas sugestivos de estresse pós-traumático em relação à Ana Luiza Vitor Silva provenientes de violência física, psicológica e sexual perpetrada por Francisco Alberto Dias de Oliveira. Nota-se na menor traços ansiosos, deprimidos e aversivos relacionados às experiências traumáticas vividas e em relação à figura de Francisco. [...]
Em suma, conclui-se que, Ana Luiza Vitor Silva foi vítima de violência física, psicológica e sexual perpetrada por Francisco Alberto Dias de Oliveira e que seu distanciamento do acusado é imperioso, devendo a genitora também estar ciente disso, evitando situações de risco e para que não se potencializem sintomas negativos”. Evidente que se o denunciado se mantiver solto neste momento, certamente tornará a delinquir, não apenas em face da ofendida, mas também em relação a outras potenciais vítimas, pois já demonstrada sua periculosidade
, além de um imenso sentimento de impunidade e de descrença perante a Justiça.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo representado ou para evitar que influa na produção da prova. Nesse ensejo, a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. Assim, à vista da prova coligida aos autos, em cognição sumária, verifico presentes os requisitos legais da prisão preventiva do representado, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

EM FACE DO EXPOSTO, havendo necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, acolho
o requerimento ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO FRANCISCO ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA,
o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.” (id. 198017687).

Apesar dos argumentos trazidos na impetração, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da prisão cautelar, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus commissi delicti
), e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP. O
periculum libertatis
foi justificado na gravidade concreta da conduta criminosa, pois na condição de padrasto da vítima submeteu-a a violência física, psicológica e sexual, além de proferir constantes ameaças à infante, destacando ainda que há risco de reiteração delitiva, não só em relação a vítima, mas também á sua irmã, que estão sob guarda de sua genitora.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, além de ser conveniente à instrução criminal.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Vale ressaltar que o delito imputado ao paciente é de natureza grave, causador de temor na sociedade, que agride ao bem jurídico vida, ao qual a lei reserva a maior proteção.

Quanto as condições pessoais favoráveis da paciente, assim como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, por si sós, não tem condão de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada..” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o Parecer ministerial, mantendo a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024